Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-78.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão ao recebimento de indenização decorrente de queda em buraco, sem sinalização, na via pública, causando fratura em pé esquerdo – Pretensão de indenização por danos morais – Inadmissibilidade – Inexistência de nexo de causalidade entre o fato e o dano – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – Dever de reparação não configurado – Precedentes –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão ao recebimento de indenização decorrente de queda em buraco, sem sinalização, na via pública, causando fratura em pé esquerdo – Pretensão de indenização por danos morais – Inadmissibilidade – Inexistência de nexo de causalidade entre o fato e o dano – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – Dever de reparação não configurado – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001921-78.2019.8.26.0529 E
Registro: 2020.0000813158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001921-78.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
EUDA ESTEVÃO ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA e CIA DE SANEAMNETO BASICO
DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001921-78.2019.8.26.0529 E
Voto no 17.939
Apelação Cível n.o 1001921-78.2019.8.26.0529
Apelante: EUDA ESTEVÃO ARAÚJO
Apeladas: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA e
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
Comarca: SANTANA DO PARNAÍBA
Juíza de 1o Grau: NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL Pretensão ao
recebimento de indenização decorrente de queda em buraco,
sem sinalização, na via pública, causando fratura em pé
esquerdo Pretensão de indenização por danos morais
Inadmissibilidade Inexistência de nexo de causalidade entre
o fato e o dano Culpa exclusiva da vítima caracterizada
Dever de reparação não configurado Precedentes Sentença
de improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
apelação
interposta
nos
autos de ação que visa à condenação das rés ao pagamento
de indenização por danos morais à autora, sob alegação de
que caiu em buraco, sem sinalização, em via pública.
A ação foi julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 92/96.
Recorre
a
autora
(fls.
98/104),
pleiteando a procedência da ação.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
107/112).
Há oposição ao julgamento virtual (fl.
116).
É o relatório.
A autora ajuizou esta ação visando à
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001921-78.2019.8.26.0529 E
morais porque no dia 31.09.2018, ao caminhar pela Rua
Martins Rodrigues, Cristal Park, altura do número 1.092,
na Cidade de Santana do Parnaíba, caiu em decorrência de
um buraco aberto em via pública, vindo a sofrer fratura no
pé esquerdo.
O artigo 37, § 6o da Constituição
Federal prevê a responsabilidade objetiva do Estado,
baseada no risco administrativo, ao dispor que as pessoas
de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes
nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Hely
Lopes
Meirelles
em
sua
obra
“Direito Administrativo Brasileiro”, 24a edição, página
593, ensina:
“Para obter indenização basta que o
lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal
entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem
como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se
dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que
a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso.
Enquanto
não
evidenciar
a
culpabilidade
da
vítima,
subsiste a responsabilidade objetiva da Administração”.
Quando, todavia, o dano decorre de
omissão
do
Estado,
a
responsabilidade
é
subjetiva,
aplicando-se a teoria da culpa administrativa, observando-
se a existência, ou não, do dever legal de atuação da
Administração (faute du service). Daí porque o E. Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001921-78.2019.8.26.0529 E
é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a
negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal
entre ambos" (AgRg no Resp no 1.345.620/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Assusete Magalhães, j. 24/11/15).
A presente ação cuida de imputação de
vício omissivo, consistente na existência de buraco em via
pública sem a devida sinalização, com responsabilização do
Estado, sob o prisma da responsabilidade subjetiva, sendo
suficiente para sua constatação a existência de prova de
(i) omissão negligente (faute du service); (ii) dano; e
(iii) nexo de causalidade entre ambos.
No caso em exame, não se vislumbra a
existência de nexo de causalidade entre o fato e o dano.
A fotografia de fl. 25 não comprova que
o buraco se encontra no local descrito na inicial.
O documento de fls. 36/37, por sua vez,
de lavra da Municipalidade de Santana do Parnaíba, além de
informar a existência de obra em local diverso do descrito
na inicial, ou seja, na Rua Domingos Fernandes, e não na
Rua Martins Rodrigues, atestou apenas a existência de obra
da empresa SABESP no local, não tendo admitido a
existência de buraco na via pública, mas somente que, ao
término da obra, o serviço municipal iria iniciar a
melhoria e limpeza do local.
A autora alega na inicial que os fatos
se deram em 31.09.2018, e, embora inexista referida data
no calendário, os documentos de fls. 28 e 32 dão conta de
que a apelante foi atendida para tratamento ortopédico, em
vista da lesão sofrida, em 07.08.2019, ou seja, data
anterior à relatada na inicial.
Por outro lado, não há qualquer prova
nos autos que demonstre que a autora, no dia alegado e no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001921-78.2019.8.26.0529 E
endereço declinado, caiu no referido buraco e, em vista
de queda, ter sofrido a fratura demonstrada às fls. 23/24.
Ademais, mesmo que assim não fosse, a
existência de referido buraco não se mostra determinante
para o evento danoso, eis que este poderia ser devidamente
evitado se a autora tivesse tomado o cuidado necessário ao
passar pelo local que, aparentemente, se encontra situado
no meio da pista.
Convém mencionar que o fato danoso não
pode ser atribuído à falha ou falta na prestação do
serviço público (faute du service), seja por má
conservação ou por ausência de sinalização, pois, para
tanto, é necessário a efetiva comprovação de que o Estado,
devendo atuar segundo determinado padrão de comportamento,
não o fez ou o fez de modo insuficiente, o que
propriamente não ocorreu, eis que o fator determinante do
evento foi a desatenção da apelante ao transitar pelo
local,
evidenciando
sua
culpa
exclusiva,
o
que
descaracteriza o nexo de casualidade entre a ação da
Administração e o dano causado, excluindo, assim, o dever
de indenizar.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
PROCEDIMENTO COMUM

COBRANÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - QUEDA
DE PEDESTRE
DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA

CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva
baseada na teoria do risco administrativo no caso de
comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e
subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço'
quando
este
não
funciona,
devendo
funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado. 2. Queda de
pedestre provocada por desnível na via pública.
Causa do acidente que não pode ser atribuída à falta
ou falha na prestação de serviço público. Culpa
exclusiva da própria vítima caracterizada. Ruptura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001921-78.2019.8.26.0529 E
do nexo causal. Dever de indenizar inexistente.
Pedido
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
0003031-34.2013.8.26.0564;
Relator
(a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2019;
Data de Registro: 08/10/2019)
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO
QUEDA EM VIA PÚBLICA Pretensão do autor de receber
indenização por danos materiais, morais e estéticos
por
suposta
negligência
da
Municipalidade
de
Botucatu
Inadmissibilidade - A responsabilidade
civil dos órgãos e pessoas jurídicas integrantes da
Administração, no que tange à adequada conservação
das vias públicas, insere-se dentro do âmbito dos
vícios administrativos Pequenos desníveis e falhas
existentes
no
calçamento,
principalmente
quando
submetido a obra de melhoramento de infraestrutura,
não configuram omissão negligente do Poder Público
ou dos proprietários do imóvel
Queda que poderia
ter sido evitada pelo apelante caso fosse mais
diligente - Inexistência de prova do nexo de
causalidade entre a queda sofrida pelo autor,
causando-lhe prejuízos, e a falha na conservação da
via pública (calçada)
Nada há de conclusivo a
respeito da causa específica do (suposto) acidente,
de modo que tal dubiedade dinâmica inibe a definição
de qualquer liame causal de certeza entre a omissão
da Administração e o acidente sofrido pela autora -
Dever de reparação não configurado
Sentença de
improcedência
mantida
-
Recurso do autor não provido. (TJSP; Apelação Cível
1005574-22.2015.8.26.0079;
Relator
(a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/05/2017; Data de Registro:
15/05/2017).
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por danos morais
e materiais - Acidente em virtude de buraco em
passeio público (calçada) - Sentença improcedente -
Obrigação do Município em fiscalizar a conservação
dos
passeios
públicos,
entretanto,
local
que
apresentou mero desnível causado pelo deslocamento
dos ladrilhos degradados - Obrigação da autora,
ainda que mínima, em observar as falhas da calçada -
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
0017722-64.2010.8.26.0562;
Relator
(a): Samuel
Júnior;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
de
Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001921-78.2019.8.26.0529 E
Público; Foro de Santos - 1a. Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/05/2011; Data de
Registro: 02/06/2011).
Padecendo, destarte, de comprovação o
nexo de causalidade com eventual conduta omissiva por
parte da Administração ou de seus agentes, inexiste o
dever de indenizar, devendo ser mantida a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem razão, portanto, a apelante.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% do
valor atribuído à causa, observada, todavia, a concessão
da gratuidade da justiça (fl. 39).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator